Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740169-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal, que, nos autos de execução fiscal, Processo n° 0019239-74.2007.8.07.0001, em que litiga com o DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a exceção de pré executividade, afastando a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente (ID 125217768, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41670434), a agravante narra que a execução fiscal foi ajuizada em 10.10.2007 e é relativa ao pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, anos 2002/2005. Menciona que durante o período de 12.5.2016 a 25.10.2022 o ente público se manteve inerte. Indica que opôs exceção de pré executividade, pedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pondera que o exequente não comprovou que o processo executivo originário estaria abrangido pelo Processo 2011.01.1.045100-5. Defende que o comparecimento espontâneo não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito, tampouco tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional. Argumenta que a contagem da prescrição só teve início em junho de 2016, e o comparecimento espontâneo ocorreu em 18.10.2010. Destaca que o Distrito Federal não comprovou que os parcelamentos foram implementados. Rebate o fundamento decisório que indica a necessidade de encerramento do prazo de suspensão de 1 ano, previsto no artigo 40, § 2°, da Lei de Execução Fiscal. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão do feito executivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 41670436). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A despeito da relevância da argumentação declinada pela agravante, não se visualiza, na espécie, o periculum in mora que autoriza a concessão da tutela de urgência, sem antes permitir a oportunização do contraditório em sede recursal. Veja-se que a própria empresa agravante, ao comparecer espontaneamente nos autos, menciona adesão ao programa de parcelamento REFAZ III, inexistindo, assim, indicação processual de adoção de atos constritivos imediatos. Sobre o ponto, assim constou na decisão agravada: Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente em relação as CDA's 5-0113856059, 5-0117458643 e 5-0122489659, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, informando a adesão ao programa de parcelado - REFAZ III; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. De tal maneira, à míngua dos requisitos disciplinados no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve ser, por ora, mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator